Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-90.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001008-90.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE FERNANDA BORGES - CPF: 017.823.731-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
– IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO PRINCIPÍO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
–
INVIABILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES DO AGENTE QUE NÃO EVIDENCIAM A SUPOSTA DESNECESSIDADE DA PENA
– 3. RETIFICAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA
[AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA]
–
PROCEDÊNCIA – REPRIMENDA AGRAVADA EM
QUANTUM
EQUIVALENTE À METADE DA PENA-BASE E NÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – ERRO ARITMÉTICO CORRIGIDO –
4. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA INFERIOR A 4 ANOS – ADEQUADO O REGIME SEMIABERTO –
5. EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA –
VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO PREJUDICADO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e
enseja a presunção da autoria do delito de receptação,
cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como
in casu
. (Precedentes).

2. O fato de o bem receptado ter sido restituído à vítima não justifica, por si só, a aplicação do princípio da bagatela imprópria, mormente porque,
in casu
, a
devolução do bem não foi voluntária ou espontânea, mas decorreu da prisão do réu e da apreensão da
res
pela força policial. Somado a isso, a reincidência do agente evidencia a ineficácia das punições anteriores e o seu descompromisso com a Justiça, tornando impositiva a
aplicação da pena ao caso concreto.

3. É devida a retificação da sanção intermediária para corrigir aparente equívoco material contido na sentença quando, em razão da agravante da reincidência, o
juízo singular afirma que irá agravar a pena em 1/6 (um sexto), contudo aplica aumento equivalente a 1/2 (metade).

4. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a
04 (quatro) anos de reclusão e sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a fixação do regime inicial semiaberto é medida escorreita, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal,
a contrario sensu,
e do entendimento sedimentado na Súmula 269 do STJ.

5.
Ausente pedido expresso na denúncia, é indevida a condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima, na forma do que dispõe o art. 387, inc. IV, do CPP.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados à matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001008-90.2018.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
,

à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
no regime inicial
semiaberto,
e 15 dias-multa, no valor mínimo legal, além do pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração.

Nas razões recursais de ID 127438161, subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula a
absolvição
pelo delito de receptação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e na máxima do

in dubio pro reo
, sob o viés da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pede:
(i)
a extinção da punibilidade em razão da aplicação do princípio da
bagatela imprópria
ao caso;
(ii)
a
readequação da pena
imposta na segunda etapa da dosimetria, em razão do erro de cálculo contido na sentença;
(iii)
a alteração do
regime inicial
de cumprimento da reprimenda para o
aberto
;
(iv)
e, ainda, a exclusão do valor fixado a título de
indenização à vítima.

Prequestiona
, por fim, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses ventiladas no apelo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 127438165, o Ministério Público atuante na 1.ª instância pugna pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja afastada a fixação de valor à título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 128619674 pelo integral
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

I.
Do pleito de absolvição por insuficiência probatória:

Como principal vertente recursal, a Defesa sustenta que o acervo probatório dos autos é insuficiente para comprovar o
dolo
do agente de
adquirir coisa que sabia ser produto de crime
, motivo pelo qual pleiteia a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, a insurgência
não merece prosperar
.

Sabe-se que o crime de receptação dolosa se configura quando o agente
adquire
,
recebe
,
transporta
,
conduz
ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre a realidade dos fatos seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária
à
condenação, o julgador não
deve atentar somente para a palavra do acusado, ao revés, deve demonstrar sensibilidade
e sopesar todas as circunstâncias
atreladas
ao fato descrito na denúncia,
como, por exemplo, os fatores relacionados à descoberta do crime, o local, o comportamento daquele que está sendo acusado e a destinação conferida ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se da exordial acusatória julgada procedente que no dia 04/10/2017, em horário não especificado, na comarca de Barra do Garças/MT,
Fernando Pereira dos Santos
adquiriu coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em uma motoneta Honda/C100 Biz, cor vermelha, ano 2001/2001, placa KER-2466, e um capacete de cor preta.

Durante a instrução criminal em juízo, os policiais militares
Farley Sandro Barbosa de Araújo
e
Luan Henrique dos Santos
confirmaram que, no dia do fato, abordaram o indivíduo
Igor Fernandes de Oliveira
em via pública enquanto este conduzia a motocicleta Honda/C100 Biz, ocasião em que constataram que se tratava de produto de furto, porém,
Igor
alegou que havia apenas pegado a motocicleta emprestada de
Fernando Pereira dos Santos,
apontando-o como verdadeiro proprietário do veículo.

Diante disso, os policiais se dirigiram ao local onde
Fernando Pereira dos Santos
se encontrava e este, por sua vez, afirmou que teria alugado a motocicleta de uma terceira pessoa, contudo, não soube fornecer elementos suficientes para a localização de tal indivíduo.

Na delegacia de polícia,
Fernando Pereira dos Santos
sustentou, de fato, que teria emprestado a motocicleta para
Igor Fernandes de Oliveira
naquela data, todavia, alegou que o bem estava em sua posse em razão de tê-lo alugado de um conhecido com o apelido de “Barriga”, o qual teria lhe oferecido a locação da motocicleta pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por dia.

Em juízo, o réu foi revel e não apresentou sua versão sobre os fatos.

A vítima do crime patrimonial,
Aline Fernanda Borges
, por sua vez, limitou-se a narrar em juízo que sua motocicleta foi subtraída enquanto estava estacionada na Prefeitura Municipal de Aragarças/GO, durante seu horário de trabalho, e foi recuperada cerca de dois dias após o furto.

No contexto apresentado, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo réu,
as provas carreadas nos autos evidenciam que
a pretensão absolutória não é digna de acolhimento,
a uma, porque a prova testemunhal demonstra que
Fernando Pereira dos Santos
agia como se fosse o legítimo possuidor do bem, inclusive emprestando-o a terceiros; a duas, porque apesar de alegar que havia “alugado” a motocicleta de outro indivíduo, o apelante não foi capaz de comprovar sua afirmação e tampouco soube identificar o suposto responsável pelo bem que possuía, peculiaridades essas que, sem dúvidas, atestam o seu
efetivo conhecimento acerca da origem espúria
da motocicleta.

Destarte, as circunstâncias do flagrante e os testemunhos dos policiais militares ouvidos em juízo convergem para comprovar a prática criminosa pelo increpado, porquanto autorizam concluir, com segurança, pela presença do elemento volitivo do tipo penal em sua conduta, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria.

A propósito, é pacífico na jurisprudência deste egrégio Sodalício que
a posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, enseja a presunção da autoria do delito de receptação
,
invertendo-se o ônus da prova e cabendo, portanto, ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, encargo esse não suportado na hipótese.

Nesse sentido, confira-se:

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, uma vez que a forma como alegou ter negociado o bem indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que,
no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
.”
(TJMT, N.U 0016730-16.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Portanto, a
manutenção do desfecho condenatório
é medida de rigor.

II.
Da pretensa aplicação do princípio da
bagatela imprópria:

Sob outro viés, a Defesa requer a aplicação do princípio da bagatela imprópria ao caso concreto, aduzindo que se trata de medida proporcional, “
porquanto evidente a desnecessidade de punição em razão da restituição do veículo, e ausência de violência em conduta praticada em 14/10/2017 e sem vantagem obtida pelo apelante, ou seja, há mais de 04 (quatro anos)
”.

Contudo, sem razão.

O princípio da bagatela
imprópria
fundamenta-se, em síntese, na
desnecessidade de aplicação da pena
ao caso concreto e tem cabimento nas hipóteses em que, mesmo o fato sendo
típico, antijurídico e culpável
, o julgador verifica que a aplicação da sanção não é mais de interesse do Estado, seja em razão de circunstâncias ligadas ao fato ou de condições pessoais do agente, motivo pelo qual tal postulado é visto pela doutrina como uma
causa supralegal de extinção da punibilidade
.

Segundo a lição de Luiz Flávio Gomes:

“Infração bagatelar imprópria: é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato). (...) O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto. Lógico que todos esses fatores não precisam concorrer conjugadamente. Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz analisar detidamente as circunstâncias do fato concreto (concomitantes e posteriores) assim como seu autor
.” (GOMES, Luiz Flavio. Princípio da Insignificância e outras excludentes de tipicidade, editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 29)

No caso em análise, porém,
não se verifica justifica plausível
para a aplicação do suscitado princípio.

Isso porque o fato de o crime patrimonial antecedente [furto] ter sido praticado há mais de quatro anos e sem violência ou grave ameaça à vítima, por si só, não é capaz de afastar a necessidade de ser infligida punição pelo crime de receptação.

Ademais, quanto à alegação de que o bem receptado foi restituído ao legítimo proprietário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o simples fato de o produto receptado haver sido restituído à ofendida não justifica, por si só, a aplicação do princípio da bagatela
” (AgRg no HC 336.487/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). Mesmo porque, na hipótese dos autos,
a devolução do bem não foi voluntária ou espontânea
, mas decorreu da prisão do réu e da apreensão da
res
pela força policial.

Somado a isso, constata-se que se trata de agente
reincidente
em crimes patrimoniais, que ostenta
duas
condenações anteriores por roubos simples e majorado, com trânsito em julgado em 24/05/2012 e 10/12/2013, respectivamente, executadas no bojo do PEP n.º 0009203-74.2012.811.0004.

Dessa forma, não se vislumbra a aventada desnecessidade de aplicação da pena, pelo contrário, a condição pessoal do réu evidencia a
ineficácia das punições anteriores
e o seu descompromisso com a Justiça, tornando impositiva uma resposta estatal à ação em comento.

Nessa linha de entendimento:

“Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição para a vítima, mormente quando o réu é contumaz, possuidor de condenação transitada em julgado a pressupor periculosidade social da ação delitiva”.
(TJMT, N.U 0000018-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) – Destaquei.

Desta feita,
rejeita-se
a tese defensiva.

III.
Da retificação da pena:

Neste ponto, a irresignação defensiva se mostra pertinente.

Como bem observado pela i. Defesa, na segunda fase da dosimetria o d. juízo singular afirmou que agravaria a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do réu, contudo, aplicou o aumento equivalente a 1/2 (metade), aparentemente por um equívoco material, fixando a pena em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, quando, na verdade, o quantitativo resultante do acréscimo de 1/6 sobre a pena-base [1 ano] seria equivalente a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Destarte, reconheço o erro de cálculo contido na sentença e, por isso,
corrijo
a pena intermediária do apelante para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a qual torno
definitiva
, ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.
Do regime de cumprimento da sanção:

Quanto ao
regime prisional
inicial, conquanto a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, entendo que
reincidência
do agente recomenda a preservação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal,
a contrario sensu,
e do entendimento sedimentado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

V.
Da fixação de
indenização à vítima:

Conforme reconhecido pelo próprio representante ministerial de 1.ª instância, o pedido de fixação de valor a título de indenização à ofendida foi externado somente em sede de alegações finais, não tendo constado na exordial acusatória, o que implica restrição ao pleno exercício do contraditório pelo réu.

Destarte, a condenação ao pagamento de indenização à vítima
deve ser afastada
, não em razão das condições financeiras do apelante, mas devido à
ausência de pedido expresso
na exordial acusatória.

Nessa toada:

“
A condenação dos réus na reparação dos danos causados às vítimas, prevista no art. 387, IV do CPP,
é cabível quando há pedido expresso na denúncia
,
mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pelas vítimas” (TJ/MT, N.U 0002488-60.2019.8.11.0007).”
(TJMT, N.U 0010976-16.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Assim, ausente pedido expresso na denúncia, eventual indenização à vítima deverá ser apurada e estabelecida no juízo cível competente.

PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que
os dispositivos legais e constitucionais relacionados à
s questões suscitadas no apelo foram observados e integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo réu
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
,
somente para retificar sua sanção final para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
e excluir a condenação ao pagamento de indenização pelos
danos causados pela infração, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022